Tribunal: TJMT
Processo: 1043592-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043592-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
– IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR SOBRE ESSENCIALIDADE DE BENS E ATOS CONSTRITIVOS – SUBSISTÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – TRATORES, COLHEITADEIRAS, PLANTADEIRAS, PULVERIZADORES, PLATAFORMAS E SEMEADORAS – VINCULAÇÃO À SAFRA 2025/2026 – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM – ART. 35, I, "F", DA LEI Nº 11.101/2005 – DELIBERAÇÃO APROVADA POR 60,19% DOS CREDORES PRESENTES – SOBERANIA E VALIDADE DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O término do
stay period
não enseja, isolada e automaticamente, a cessação da competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e sobre atos constritivos, subsistindo tal competência até o encerramento formal do processo de recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de suspensão de constrição de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados a contratos de alienação fiduciária, enquanto pendente o regular processamento da recuperação judicial, aplicando-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Há competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens e atos constritivos (art. 6º, §§ 7º-A e 7º-B, da Lei nº 11.101/2005), inclusive quando se trata de crédito extraconcursal, quando os bens se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

Os maquinários agrícolas objeto de busca e apreensão (tratores, pulverizadores, plantadeiras, plataformas, semeadoras e outros implementos) estão direta e aparentemente vinculados à produção da safra 2025/2026, cuja paralisação acarretará prejuízos irreversíveis à geração de receita e ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

O art. 35, inciso I, alínea "f", da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre
"qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores"
, incluindo a prorrogação da proteção de bens essenciais à atividade produtiva.

A ausência de prorrogação da proteção de bens essenciais afeta diretamente os interesses dos credores, pois impacta a viabilidade do plano de recuperação e a capacidade de geração de receitas para pagamento dos créditos, sendo legítima a deliberação assemblear sobre o tema.

A negativa do juízo
a quo
quanto à possibilidade de deliberação pela Assembleia Geral de Credores configura ingerência indevida e precoce sobre ato legítimo de iniciativa dos credores.

A Assembleia Geral de Credores, regularmente convocada e instalada, aprovou por 60,19% dos credores presentes a prorrogação da blindagem dos bens essenciais por mais 180 dias, deliberação que é soberana, válida e eficaz, devendo ser respeitada pelo juízo recuperacional.

Recurso provido, para confirmar a liminar recursal que determinou provisoriamente a suspensão de quaisquer atos de busca e apreensão ou medidas constritivas sobre os bens móveis elencados, até manifestação expressa do Juízo da recuperação judicial sobre sua essencialidade, bem como para confirmar a autorização de deliberação pela Assembleia Geral de Credores sobre a prorrogação da blindagem dos referidos bens por 180 dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043592-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANDRE LUIZ MARTELLI E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

JUÍZO 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDRÉ LUIZ MARTELLI
e
OUTROS
, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Marcio Aparecido Guedes
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1046631-73.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos maquinários agrícolas dos recuperandos, sob fundamento de que, encerrado o período de
stay period
, não mais competiria ao juízo da recuperação judicial obstar a adoção de medidas constritivas por parte de credores fiduciários.

Nas razões do recurso Id. 334312881, a parte agravante sustenta inicialmente que o grupo em recuperação é composto por três produtores rurais e uma empresa, com atuação na produção de grãos, especialmente na região de Nova Maringá/MT, tendo informado ao juízo da recuperação a existência de diversas ações de busca e apreensão ajuizadas por credores extraconcursais sobre bens essenciais à atividade agrícola — como tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, carretas, entre outros.

Explana que, diante da iminência de apreensão desses bens e do risco de comprometimento da safra 2025/2026, o Grupo pleiteou o reconhecimento da essencialidade dos maquinários até a realização da assembleia geral de credores, designada para o dia 09/12/2025, bem como que fosse submetida à deliberação dos credores a extensão da proteção aos bens por mais 180 dias. A decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido, com base no entendimento de que, superado o
stay period
, inexiste amparo legal para impedir medidas constritivas sobre bens gravados com alienação fiduciária.

Insurge-se contra esse entendimento, afirmando que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade de bens, mesmo após o encerramento do
stay period
, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.

Aponta violação ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº. 11.101/2005, e destaca que a interpretação da legislação deve resguardar a manutenção da atividade econômica do grupo, especialmente diante da função social da empresa. Invoca precedentes do STJ e do TJMT reconhecendo a competência do juízo universal para deliberar sobre atos constritivos, ainda que os créditos sejam extraconcursais, quando os bens forem essenciais à continuidade da atividade produtiva.

Alega que o indeferimento do pedido compromete a safra em curso, cuja produção é indispensável à geração de receitas e, por conseguinte, ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Sustenta, ainda, que o conceito de essencialidade deve ser interpretado de forma ampla, sobretudo no contexto do agronegócio, e que os maquinários descritos são fundamentais para o preparo, plantio, cultivo e colheita da safra.

Lista os bens cuja essencialidade se pretende ver reconhecida, entre eles tratores, plantadeiras, pulverizadores, plataformas de milho e semeadoras autopropelidas, especificando modelo, marca, ano de fabricação, número de série e valor, também anexado.

Defende, ainda, que o juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de deliberação pela assembleia geral de credores sobre a extensão da proteção aos bens essenciais, pois a matéria se insere na competência da AGC, nos termos do art. 35, I, “f”, da Lei nº. 11.101/2005. Afirma que impedir a votação representa cerceamento à autonomia negocial dos credores e contraria o caráter democrático do processo de recuperação judicial.

Diante disso, a parte agravante requer, em sede de tutela recursal, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, a atribuição de efeito ativo ao agravo para: determinar a manutenção da posse dos maquinários pelos agravantes até a realização da assembleia geral de credores; e autorizar a deliberação em AGC acerca da prorrogação da proteção dos bens essenciais por 180 dias.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a confirmação da tutela de urgência, reconhecendo-se a competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre os bens e impedir medidas constritivas que comprometam a atividade agrícola.

Custas de preparo recolhidas.

Liminar recursal
deferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 03/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 335003390,
“para: (i) determinar provisoriamente a suspensão de quaisquer atos de busca e apreensão ou medidas constritivas sobre os bens móveis elencados na petição inicial do agravo, até que o Juízo da recuperação judicial se manifeste expressamente sobre sua essencialidade; e (ii) autorizar que a Assembleia Geral de Credores, designada para o dia 09/12/2025, delibere sobre a prorrogação da blindagem dos referidos bens por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 35, inciso I, alínea “f”, da Lei nº. 11.101/2005”
(sic).

Manifestação da administração judicial no Id. 336427398, no sentido de que
“considerando a decisão proferida por este Egrégio Tribunal em Id. 335003390, que reconheceu a plausibilidade da essencialidade dos maquinários e autorizou a deliberação da Assembleia Geral de Credores, bem como o resultado da AGC realizada em 09/12/2025, na qual a prorrogação da blindagem dos bens essenciais por mais 180 dias foi regularmente aprovada pela maioria dos credores presentes, esta Administradora Judicial manifesta-se pelo cumprimento integral da deliberação assemblear, ressaltando tratar-se de decisão soberana dos credores e plenamente alinhada com a preservação da atividade produtiva e com a continuidade do processo recuperacional”
(sic).

Contraminuta do credor agravado
BANCO BRADESCO S/A
na peça Id. 339404882, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 342610397, de lavra do Procurador de justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDRÉ LUIZ MARTELLI E OUTROS
em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1046631-73.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos maquinários agrícolas dos recuperandos.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que, encerrado o período de
stay period
, não mais competiria ao juízo da recuperação judicial obstar a adoção de medidas constritivas por parte de credores fiduciários.

Os agravantes sustentam que: a) a competência do juízo universal da recuperação judicial para tratar de medidas constritivas não cessa com o término do
stay period
, subsistindo até o encerramento formal do processo recuperacional; b) os maquinários objeto de busca e apreensão (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, plataformas e semeadoras) são essenciais à atividade agrícola e à execução da safra 2025/2026; c) a Assembleia Geral de Credores, designada para 09/12/2025, possui competência para deliberar sobre a prorrogação da proteção aos bens essenciais por mais 180 dias.

A tutela recursal foi deferida pelo Relator em substituição, determinando-se: (i) a suspensão provisória de quaisquer atos de busca e apreensão ou medidas constritivas sobre os bens móveis elencados; e (ii) a autorização para que a Assembleia Geral de Credores deliberasse sobre a prorrogação da blindagem por 180 dias.

Posteriormente, a Administração Judicial informou (Id. 336427398) que a Assembleia Geral de Credores, realizada em 09/12/2025, aprovou por 60,19% dos credores presentes a prorrogação da blindagem dos bens essenciais por 180 (cento e oitenta) dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a competência do juízo universal e a validade da deliberação assemblear.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Segundo se depreende das razões recursais e dos documentos que instruem o agravo, os bens atingidos por ordens de busca e apreensão consistem em tratores, pulverizadores, plantadeiras, plataformas, semeadoras e outros implementos agrícolas os quais estão aparente e diretamente vinculados à produção da safra 2025/2026, cuja paralisação, segundo alegado, acarretará prejuízos irreversíveis à geração de receita e ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a impossibilidade de constrição de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados a contratos de alienação fiduciária, enquanto pendente o regular processamento da recuperação judicial.

Consoante reiterado pelo STJ, “
o término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional”
(AgInt no REsp 2061093/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/11/2023).

Outrossim, na espécie, há competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a matéria (art. 6º, §§ 7º-A e 7º-B, da Lei nº. 11.101/2005). Tal competência é reiteradamente reconhecida pelo STJ, inclusive quando se trata de crédito extraconcursal, isso porque aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

A propósito:

“
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2.
Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes.
2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial.”
(CC n. 146.631/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo.3. Agravo regimental prejudicado.”
(AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Portanto, a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que, encerrado o
stay period
, cessaria automaticamente a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e sobre atos constritivos.

A decisão agravada também indeferiu o pedido de que a matéria fosse submetida à deliberação da Assembleia Geral de Credores, sob o argumento de que não haveria previsão legal para tanto.

Tal entendimento não merece prosperar.

O art. 35, inciso I, alínea "f", da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre "
qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores"
.

Neste contexto, depreende-se que a efetivação das medidas constritivas tem potencial de comprometer diretamente a continuidade da safra em curso, impactando de forma aparentemente irremediável a fonte de receitas do grupo econômico em recuperação, o que, por evidente, poderá frustrar o adimplemento do plano de soerguimento.

Destarte, a ausência de prorrogação da proteção de bens essenciais à atividade produtiva afeta diretamente os interesses dos credores, pois impacta a viabilidade do plano de recuperação e a capacidade de geração de receitas para pagamento dos créditos.

Desta feita, a negativa do juízo
a quo
quanto à possibilidade de deliberação pela AGC configura, nesta fase, ingerência indevida e precoce sobre ato legítimo de iniciativa dos credores.

Nesta toada, aliás, há
recentíssimo
e paradigmático julgado deste Sodalício (TJMT – AI nº. 1034901-23.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/11/2025), que assentou a necessidade de autorização assemblear para extensão do
stay period
.

Veja-se:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial, estendendo o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, com prazo máximo de 90 (noventa) dias. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se é juridicamente admissível a concessão de prorrogação do stay period, ultrapassando o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir 3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14 .112/2020, estabelece que o stay period perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, revelando inequivocamente a intenção legislativa de limitar o período de blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. 6.
A reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores, estabelecendo que a extensão do stay period além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.991.103/MT.
7. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do stay period torna o deferimento judicial da medida configurador de indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da ratio decidendi do sistema recuperacional. 8. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a inobservância do limite temporal estabelecido em lei, porquanto o art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 9. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração rejeitados. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A prorrogação do stay period para além do limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei nº 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a superação do limite temporal legal, devendo o conclave ser realizado dentro dos prazos estabelecidos no processo recuperacional. 4. O princípio da preservação da empresa não autoriza a superação dos limites legais do regime recuperacional sem deliberação dos credores, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 56, § 1º; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJMT, AI nº 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1020023-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10.2025; TJMT, AI nº 1023987-94.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025; Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10349012320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

De mais a mais, ao compulsar a recuperação judicial na origem, verifica-se que a Assembleia Geral de Credores foi regularmente convocada e instalada, tendo aprovado, por 60,19% dos credores presentes, a prorrogação da blindagem dos bens essenciais por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Tal deliberação é soberana, válida e eficaz, devendo ser respeitada pelo juízo recuperacional.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
confirmar a liminar recursal que determinou provisoriamente a suspensão de quaisquer atos de busca e apreensão ou medidas constritivas sobre os bens móveis elencados na petição inicial do agravo, até que o Juízo da recuperação judicial se manifeste expressamente sobre sua essencialidade, bem como confirmar a autorização para que a Assembleia Geral de Credores, designada para o dia 09/12/2025, delibere sobre a prorrogação da blindagem dos referidos bens por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 35, inciso I, alínea “f”, da Lei nº. 11.101/2005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026